Tribunal: TJDFT
Processo: 0701183-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA VIRTUAL. AUSÊNCIA DE PROTESTO POR INDICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. REQUISITOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. O apelante pretende executar duplicatas virtuais, referentes à venda de gelo ao executado, comprovadas pelas Notas Fiscais Eletrônicas, pelos comprovantes de recebimento das mercadorias e pelos aceites dos boletos bancários de cobrança relativos à duplicata mercantil. No entanto, trata-se de duplicatas por indicação cobradas mediante boletos bancários, ou seja, duplicatas virtuais geradas em sistema computadorizado, para representar venda mercantil, que são transmitidas pelo comerciante ao banco, por meio eletrônico.
2. A prática dessa espécie de duplicata foi regulamentada pela Lei n. 13.775/18, sendo plenamente válida. Todavia, para se constituir título executivo extrajudicial, faz-se necessária a exibição pelo credor do instrumento de protesto, consoante consta do Enunciado 461 da V Jornada de Direito Civil: “as duplicatas eletrônicas podem ser protestadas por indicação e constituirão título executivo extrajudicial mediante a exibição pelo credor do instrumento de protesto, acompanhado do comprovante de entrega das mercadorias ou de prestação de serviços.”
3. Por consequência, a ausência dos protestos relativos às duplicatas por indicação, bem como a falta de atendimento do apelante às diversas determinações de emenda à inicial, para apresentar a documentação necessária, resultam, necessariamente, ao indeferimento da petição inicial.
4. Recurso conhecido e não provido.